Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
2. A desconsideração inversa, por sua vez, torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica.
3. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele possuir pessoas jurídicas que, supostamente, têm proveito econômico, não configuram, por si só, o abuso da personalidade.
4. À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com fundamento nas presunções de confusão patrimonial e desvio de finalidade levantados.
5. Recurso conhecido e não provido.